Tribunal: TJDFT
Processo: 0726332-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONEXÃO. SENTENÇA PROFERIDA. REUNIÃO DE PROCESSOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 235 DO STJ. ART. 55, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Há conexão quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, sendo que os processos serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Inteligência do artigo 55, § 1° do Código de Processo Civil e da Sumula no. 235 do STJ.
2. Verifica-se que a ação de reconhecimento e de dissolução de união estável foi processada e julgada pelo Juízo suscitante com sentença publicada e, interposta apelação cível, o recurso foi conhecido e desprovido, constando arquivamento definitivo.
3. Apesar de as partes serem as mesmas, não há que se falar em juízo prevento para julgar ambas as ações, se a ação de inventário, sob o rito do arrolamento sumário, encontra-se em andamento e a ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato encontra-se sentenciada e com trânsito em julgado.
4. Não há reunião de processos por conexão ou para se evitar decisões conflitantes, se uma das ações fora objeto de sentença, caso em que a ação pendente deve ter regular processamento.
5. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente para processar e julgar a ação de inventário o Juízo Suscitado (Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga).